Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO DE BLINDAGEM EM AUTOMÓVEL. DEMORA. SERVIÇO NÃO REALIZADO NO PRAZO CONTRATADO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. ABALO MORAL. DANO NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INAPLICÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA

1. Ainda que seja dispensada a análise da ocorrência de culpa pelo pretenso causador do dano, é ônus do demandante produzir as provas necessárias para evidenciar o fato constitutivo da sua pretensão ao recebimento da indenização pelos danos experimentados, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

2. É ônus da parte a demonstração da extensão dos danos para se valer da indenização material pleiteada, pois esses fatos não podem ser presumidos, nos termos do art. 944 do Código Civil. Nada obstante, o apelante não conseguiu comprovar cabalmente o efetivo gasto realizado com a mencionada locação de veículo no período em que seu carro na oficina.

3. O simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico. Dessa forma, as máximas da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.